Tribunal: TCU
Processo: 024.075/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 279/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 024.075/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alberta Marilene Cordeiro dos Santos (XXX.472.642-XX); Alice Guimaraes Vasconcelos (XXX.505.747-XX); Maria de Fatima Ortiz dos Santos (XXX.513.591-XX); Marinete Auxiliadora Ortiz dos Santos (XXX.762.211-XX); Marizeth Catarina dos Santos Tadeu (XXX.183.731-XX); Rita de Cassia Guimarães Diniz (XXX.821.137-XX); Rosane Chacra Ferreira dos Santos (XXX.014.421-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.